Tribunal: TJES
Processo: 0000371-46.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000371-46.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FILIPE ECCEL e outros (4)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O ART. 35. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 33, §4º. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela defesa contra sentença da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES que condenou o recorrente e os corréus por tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), com penas substituídas por restritivas de direitos, e absolveu todos do crime de associação para o tráfico (art. 35). A acusação requer a condenação também pelo art. 35 e o afastamento do redutor; a defesa do réu recorrente pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28, redimensionamento da pena e aplicação do art. 41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para absolvição ou desclassificação da conduta para uso pessoal; (ii) estabelecer se é cabível a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à incidência da Súmula 231 do STJ; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da minorante do art. 41 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e constatação, laudo toxicológico e depoimentos firmes de policiais, que descrevem dinâmica de comercialização e apreensão de entorpecentes e dinheiro fracionado.

4. Os depoimentos policiais, coerentes e harmônicos, evidenciam a atuação do recorrente na mercancia ilícita, prevalecendo sobre a versão defensiva, que apresenta contradições e não se mostra verossímil.

5. A quantidade, forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão e tentativa de fuga afastam a tese de uso pessoal, nos termos do art. 28, §2º, da Lei 11.343/06.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo ilegalidade; eventual redução aquém do mínimo na fase intermediária não pode ser agravada sem recurso acusatório, aplicando-se a Súmula 231 do STJ.

7. A confissão qualificada não autoriza redução abaixo do mínimo legal, conforme entendimento sumulado.

8. A minorante do art. 41 da Lei de Drogas não incide, pois não há colaboração voluntária eficaz para identificação de coautores ou recuperação do produto do crime.

9. A condenação por associação para o tráfico exige prova de estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que não se verifica no caso concreto.

10. Relatos genéricos baseados em denúncias anônimas, sem corroboração probatória e sem individualização de condutas, não comprovam o animus associativo exigido pelo art. 35 da Lei de Drogas.

11. A jurisprudência do STJ afasta a condenação por associação na ausência de elementos concretos de estabilidade e permanência, não bastando a quantidade de droga ou conjecturas policiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar em prova testemunhal policial coerente e corroborada por elementos materiais.

2. A desclassificação para uso pessoal é incabível quando as circunstâncias da apreensão indicam finalidade mercantil.

3. A incidência da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

4. A minorante do art. 41 da Lei 11.343/06 exige colaboração voluntária eficaz, não configurada na ausência de resultados concretos.

5. A condenação por associação para o tráfico demanda prova de estabilidade e permanência do vínculo associativo, não suprida por denúncias genéricas ou indícios frágeis.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, §4º, 35 e 41; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.086.214/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 04/06/2025; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JEANDERSON TAVARES DIAS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:

1.
CONDENAR
os réus
ANA PAULA PICORETT
e
MAURÍCIO BORGES SIMORE
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), às penas de 03 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 300 dias-multa;

2.
CONDENAR
os réus
FILIPE ECCEL
e
JEANDERSON TAVARES DIAS
(ora recorrente) pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 dias-multa;

3.
ABSOLVER
todos os réus (
ANA PAULA PICORETT, MAURÍCIO BORGES SIMORE, FILIPE ECCEL
e
JEANDERSON TAVARES DIAS
) do crime de associação ao tráfico de drogas.

Em razões recursais, a acusação busca a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e o consequente afastamento do redutor do tráfico.

Em contrarrazões recursais, às respectivas defesas pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa do réu
JEANDERSON TAVARES DIAS
requer, em razões recursais, a sua absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base, bem como a aplicação da minorante prevista no artigo 41 da Lei de Drogas.

Os demais réus não interpuseram recursos.

A acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento dos recursos e “(1) Pelo TOTAL PROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para reformar a r. Sentença a fim de: a. Condenar os réus Ana Paula Picorett Pereira, Maurício Borges Simore, Filipe Eccel e Jeanderson Tavares Dias também nas sanções do art. 35 da Lei nº 11.343/2006; b. Afastar a causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) reconhecida em favor de todos os acusados, redimensionando sua pena para o art. 33, caput, em concurso material com o art. 35. (2) Pelo TOTAL IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto por Jeanderson Tavares Dias, mantendo-se hígida sua condenação e a dosimetria da pena aplicada na r. Sentença pelos fatos do art. 33, caput, da Lei de Drogas.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JEANDERSON TAVARES DIAS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:

1.
CONDENAR
os réus
ANA PAULA PICORETT
e
MAURÍCIO BORGES SIMORE
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), às penas de 03 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 300 dias-multa;

2.
CONDENAR
os réus
FILIPE ECCEL
e
JEANDERSON TAVARES DIAS
(ora recorrente) pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 dias-multa;

3.
ABSOLVER
todos os réus (
ANA PAULA PICORETT, MAURÍCIO BORGES SIMORE, FILIPE ECCEL
e
JEANDERSON TAVARES DIAS
) do crime de associação ao tráfico de drogas.

Em razões recursais, a acusação busca a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e o consequente afastamento do redutor do tráfico.

Em contrarrazões recursais, às respectivas defesas pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa do réu JEANDERSON TAVARES DIAS requer, em razões recursais, a sua absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base, bem como a aplicação da minorante prevista no artigo 41 da Lei de Drogas.

Os demais réus não interpuseram recursos.

A acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento dos recursos e “(1) Pelo TOTAL PROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para reformar a r. Sentença a fim de: a. Condenar os réus Ana Paula Picorett Pereira, Maurício Borges Simore, Filipe Eccel e Jeanderson Tavares Dias também nas sanções do art. 35 da Lei nº 11.343/2006; b. Afastar a causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) reconhecida em favor de todos os acusados, redimensionando sua pena para o art. 33, caput, em concurso material com o art. 35. (2) Pelo TOTAL IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto por Jeanderson Tavares Dias, mantendo-se hígida sua condenação e a dosimetria da pena aplicada na r. Sentença pelos fatos do art. 33, caput, da Lei de Drogas.”

Pois bem.

A título de contextualização, “no dia 19 de março de 2020, por volta das 19h30min, na Rua Antônio Sampaio, n'573, Sapucaia, nesta cidade e Comarca de Baixo Guandu/ES, os denunciados ANA PAULA PICORETT PEREIRA, FILIPE ECCEL, JEANDERSON TAVARES DIAS e MAURICIO BORGES SIMORE estavam realizando o comércio de drogas quando foram apreendidos com 12 (doze) pedras de substância análoga a “crack", 02 (duas) unidades de substância análoga à maconha e a quantia de R$368,00 (trezentos e sessenta e oito reais) em notas fracionadas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), bem como os demais corréus. Todos, ainda, foram absolvidos do crime de associação ao tráfico.

Rememorados os fatos, passa a análise dos recursos.

I. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA:

A defesa de JEANDERSON TAVARES DIAS requer, em razões recursais, a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo que atesta a apreensão de, aproximadamente, 1,7 gramas de “crack”, e 0,6 gramas de “maconha”.

Em depoimento judicial, a testemunha, o Policial Militar Breno Zorzal Magioni, relatou que tanto o recorrente quanto os corréus já eram indivíduos notórios no tráfico de drogas. Mencionou também que havia recebido múltiplas denúncias sobre a prática de tráfico na residência do recorrente e da corré, ANA PAULA PICORETT, sua então companheira, conforme evidenciado no trecho da sentença a seguir:

(...) disse que já haviam diversas denúncias a respeito da prática de tráfico de drogas na residência, e que os quatro réus já são conhecidos por seu envolvimento com o comércio de entorpecentes. Que no dia dividiram as equipes, tendo o depoente ficado na equipe da abordagem. Que JEANDERSON chegou junto com FILIPE, e que FILIPE saiu com o carro para despistar, e fez contato com MAURÍCIO, que contatou ANA, e foi pegar a droga. Que no momento em que FILIPE pegava a droga, foi dada a voz de abordagem, momento em que JEANDERSON e FILIPE tentaram evadir. Que ao final da ocorrência ANA colaborou com a polícia, tendo mostrado a localização da droga e disse que todos os réus estavam envolvidos no tráfico que praticavam. Lido seu depoimento prestado na esfera policial, a testemunha o confirmou em sua integralidade. Perguntado pelo IRMP, o depoente informou que os réus são conhecidos por traficarem separadamente, mas na ocasião dos fatos, estavam traficando e associação. Perguntado pela defesa, o depoente respondeu que estava na equipe de abordagem, pelo que nâo sal a distância que havia entre a campana policial e os requeridos. Perguntado pela defesa, disse que não visualizou FILIPE e JEANDERSON na casa, tendo seus companheiros, da campana, os visualizados. Que conhece FILIPE por já ter sido preso outras vezes, e também por outras denúncias anônimas. Que não sabe onde FILIPE trabalha ou mora.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Alander Oliveira Melo, que acrescentou dizendo que, após montar uma campana em um ponto estratégico, ouviu um diálogo entre os corréus ANA PAULA PICORETT e MAURÍCIO BORGES SIMORE, no qual ele solicitava que ela entregasse pedras de crack para o recorrente, para que fossem entregues a um cliente.

Veja-se:

(...) após receberem diversas denúncias anônimas, diligenciaram até a residência de ANA e lá montaram uma campana em local escuro onde não poderiam ser vistos, mas viam os denunciados. Ato contínuo, ouviram diálogo entre MAURÍCIO e ANA, onde pediu para ANA pegar algumas pedras de crack para entregar a JEANDERSON, que faria a entrega a um cliente. Que em seguida FILIPE ECCEL chegou em um FIAT STRADA em conjunto com JEANDERSON. Que ANA entregou as drogas a JEANDERSON, e ambos saíram. Dada a ordem de parada, o veículo a ignorou e cerca de 100m (cem metros) depois pararam. Que FILIPE conduzia o veículo de forma imprudente e em alta velocidade, colocando em risco as pessoas que transitavam. Que JEANDERSON tentou evadir e se desfazer das pedras de crack, mas não logrou êxito. Que retomaram até a casa de ANA, que cooperou e indicou a localização da droga. Que todos os indivíduos são conhecidos no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Perguntado pela defesa, disse que as denúncias anônimas informavam a traficância em conjunto dos denunciados, sendo que cada um tinha uma função, desde a armazenagem por ANA, até as entregas via delivery por parte de FILIPE. Que o fornecedor das drogas não foi informado ou identificado. Perguntado pela defesa, o depoente disse que ele e CABO DELBONI estavam na campana, e ouviram o diálogo entre ANA e MAURÍCIO, sendo que os demais policiais estavam na viatura. Que ANA disse que os quatro eram envolvidos com a prática de tráfico de drogas. Que o horário em que adentraram na residência foi por volta do final da tarde e início da noite.

Por outro lado, o réu, durante seu interrogatório judicial, admitiu ter ido à sua casa buscar 6 pedras de crack para consumo próprio, alegando que as usaria em aproximadamente 1 minuto, senão vejamos:

(...) disse que no dia dos fatos esteve na casa de sua genitora, estando de carona com FELIPE ECCEL. Com sua genitora, pegou caixas de leite para levar até a residência que vivia com ANA PAULA, a fim de entregar aos seus filhos. Que estava com FILIPE ECCEL dirigindo, e ao chegar em casa, pegou 06 (seis) pedras de crack para usar e saiu novamente com FILIPE ECCEL, onde foram abordados e de fato tentou dispensar a droga. Que não possuía maconha em casa, mas acredita que a maconha que havia no local era de MAURÍCIO, que deixou um pouco para ANA PAULA consumir. Que não adquiriu a droga de MAURÍCIO e nem pediu para que ANA o entregasse nada. Que a droga era sua e não está associado com os demais réus. Que MAURÍCIO estava lá para pegar documentos de sua namorada, que é prima de ANA PAULA. Lido seu depoimento prestado na esfera policial, confirmou em sua integralidade. Perguntado pela defesa, disse que consumia crack há seis meses, e não teve outras abordagens policiais. Que é seu primeiro processo após a maioridade. Que trabalhava de carteira assinada. Que usaria as seis pedras de crack em cerca de 01 (um) minuto. Que havia menos de um mês quc estava morando com ANA PAULA. Disse que FILIPE ECCEL não disse para onde estava indo. Perguntado pelo IRMP, disse que trabalhava de carteira assinada e sustentava a casa e seu vício, e que pegou leite com sua mãe pois os comércios estavam fechados.

A despeito da negativa da traficância, tal depoimento não é crível pois, ao assistir a mídia da audiência de instrução e julgamento, constato que, inicialmente, o recorrente disse que o corréu FILIPE ECCEL iria deixá-lo em um terreno baldio perto da casa de sua avó para usar as 6 pedras de crack que, segundo ele, seriam consumidas em 1 minuto. Contudo, no decorrer do seu interrogatório, afirmou que o corréu ficou sabendo da existência da droga tão somente após a intervenção policial.

Além disso, alterou a versão apontada na esfera policial, dizendo que sua companheira faz uso de maconha, tendo sido compartilhado pelo corréu MAURÍCIO BORGES SIMORE.

Nesse cenário, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante e na apreensão das drogas e de dinheiro e analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, é possível concluir pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo descabida a tese desclassificatória.

De outra banda, a defesa pretende o redimensionamento da pena-base.

Contudo, a pena basilar foi fixada no mínimo legal - 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Verifico que, na segunda fase da dosimetria, a pena intermediária foi fixada abaixo do mínimo legal, em discordância com o Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não sendo impugnado pela a acusação, deixo de proceder a correção.

Ademais, ainda que reconhecida a confissão qualificada (Súmula 630 do STJ) tal fato não importa em redução da aludida pena, em razão do aludido verbete de Súmula (n. 231).

Em razão do concurso de agentes, viável a modulação da fração do redutor do tráfico privilegiado.

No tocante à minorante pretendida (artigo prevista no artigo 41 da Lei de Drogas), assim como consignado pelo magistrado de origem, não vislumbro qualquer colaboração voluntária do recorrente com a investigação policial ou processo criminal “na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime (...).”

Portanto, não faz jus ao benefício requerido.

Assim, o desprovimento do recurso defensivo é medida que se impõe.

II. RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO:

Prosseguindo. A acusação pretende a condenação dos réus ANA PAULA PICORETT, MAURÍCIO BORGES SIMORE, FILIPE ECCEL e JEANDERSON TAVARES DIAS (ora recorrente) pelo crime de associação ao tráfico.

O magistrado de origem absolveu os réus por entender que não havia, nos autos, provas concretas quanto à existência de animus associativo.

Ressaltou, o magistrado, ainda, que “[n]enhuma prova concreta foi produzida para o fim de demonstrar que os réus se organizaram de forma permanente para o tráfico de drogas, tendo as testemunhas meramente mencionado que existiam denúncias anônimas que eles praticavam o narcotráfico, o que se revela insuficiente para sustentar uma condenação.”

Não há nos autos, portanto, prova concreta e idônea capaz de demonstrar a configuração do crime de associação ao tráfico, inexistindo elementos que comprovem a estabilidade e a permanência do vínculo associativo exigidos pelo tipo penal.

As declarações prestadas, em juízo, pelos policiais militares, revelam que os réus eram pessoas conhecidas pelo tráfico de drogas.

Contudo, tais relatos, por si sós, não são suficientes para comprovar a existência de associação ao tráfico, sobretudo porque não indicam a atuação conjunta e estável de todos os agentes, nem demonstram concretamente a divisão de tarefas ou o liame subjetivo necessário à caracterização do delito.

Nesse sentido, STJ:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS NA FORMA DO ART. 580 DO CPP. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, negando a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a condenação por associação para o tráfico pode ser mantida sem indicação pelo Tribunal de origem de provas concretas de estabilidade e permanência diante da quantidade de substâncias apreendidas.

3. Discute-se também se a confissão informal realizada quando da prisão e não confirmada em juízo pode ser considerada para fins de aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

4. A condenação por associação para o tráfico foi afastada devido à ausência de provas concretas de estabilidade e permanência, conforme precedentes do STJ, não sendo possível a condenação com base apenas na quantidade de substâncias apreendidas.

5. Em regra, a confissão informal realizada quando da prisão e meramente relatada pela testemunha em juízo não gera direito à atenuante da confissão espontânea.

6. Se a confissão informal, ainda que não confirmada pelo acusado em juízo, é utilizada como fundamento para condenação, deve ser reconhecida e valorada a atenuante da confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso especial conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por associação para o tráfico de drogas requer provas concretas de estabilidade e permanência, que não são dispensadas pela quantidade de substâncias apreendidas. 2. A confissão informal realizada quando da prisão e relatada por testemunha em juízo não gera direito à atenuação da pena. No entanto, se utilizada como fundamento para condenação, deve ser reconhecida e valorada na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 580; Lei n. 11.343/2006, art. 35.Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.313.703/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025; STJ, HC n. 709.437/RJ, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022; STJ, AgRg no HC n. 684.427/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021.

(REsp n. 2.086.214/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Nesse cenário, diante da ausência de provas concretas, é de rigor a manutenção da absolvição do crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, nos exatos termos da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.